Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DF sobre o requerido no ID: 37945049, mormente quanto à expedição de requisições de pequeno valor [individualizadas de honorários contratuais] em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 23 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador